Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702795-43.2022.8.07.0018 APELANTE: NANCY BALBINO DE CAMPOS PINHEIRO, DANIELA RODRIGUES PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 57672089, as recorrentes requerem a declaração da perda superveniente do objeto da ação, bem como a determinação de cumprimento da decisão 1.006 do TCDF (ID no 57672090). Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências que entender cabíveis em relação aos requerimentos formulados na petição de ID no 57672089. Após, retornem os autos à Presidência para análise de eventual prejuízo dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010